Tribunal: CARF
Processo: 15885.000290/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15885.000290/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.295 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
VALTER DE PAULA TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
PAGA.
DEDUÇÃO.
SOMENTE
SE
DECORRENTE
DE
SENTENÇA
JUDICIAL
OU
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
Não é possível a dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia, por
mera liberalidade do pagador, que não estejam pautados pelas normas do
direito de família e não sejam decorrentes de sentença judicial ou acordo
homologado judicialmente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas
com o profissional Vagner Caetano Andreo, no valor total de R$ 1.220,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 16-49.192 da 21a Turma da DRJ em
São Paulo(1)/SP (fl. 67).
“O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 13 e seguintes, emitido em
30/08/10, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2008/AC2007, que glosou os valores pleiteados na declaração de ajuste a título de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15885.000290/2010-31
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.295 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15885.000290/2010-31

dedução de despesas médicas (R$2.713,59), dependente (R$1.584,60) e pensão
alimentícia (R$26.963,64)
Na manifestação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo
da leitura de seu texto integral, o cancelamento do lançamento. Alega que haveria falha
na constituição da notificação de lançamento. A documentação juntada aos autos
comprovaria a condição de dependente de Irene Teresinha de Matos e o seu direito a
deduzir parte das despesas médicas. Com relação a pensão alimentícia, manifesta-se a
respeito das previsões legais sobre a matéria e transcreve doutrina e jurisprudência para
concluir que os alimentos glosados foram pagos para os filhos que, ainda que maiores e
capazes, necessitam dos alimentos prestados pelo pai que tem capacidade econômica
para provê-los, não cabendo falar em termo final desta prestação aos 24 anos de idade. “

Após análise, a turma julgadora da DRJ acatou parcialmente os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“PRELIMINAR.
Da nulidade do lançamento.
Com relação à afirmação do impugnante de que a Notificação de lançamento é falha,
principiamos por destacar o que estabelece o artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Verifica-se que não ocorreram os pressupostos do supracitado artigo 59, uma vez que os
atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da Receita Federal, ademais a
impugnação apresentada não teve dificuldade em enfrentar todos os pontos do
lançamento. Portanto, não prospera as alegações do impugnante.
O artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, que prevê a nulidade dos despachos e
decisões proferidas com preterição do direito de defesa, pressupõe que o dano causado
ao impugnante seja concreto e que este dano reste inequivocamente demonstrado.
A professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades do Processo Penal, 6° ed., RT, São
Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo constitui, seguramente, a
viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as formas
processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do
direito”.
Estes ensinamentos levam-nos a concluir pela necessidade de que a parte que se sinta
lesada efetivamente demonstre o prejuízo causado.
Seguindo este mesmo raciocínio, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez
(Processo Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426)
afirmam que “é inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de
um ato, não tendo havido prejuízo da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto
70.235/72, continuam:
“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (obra citada), “há
nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta
conseqüência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como conseqüência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de
nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo.”(obra
citada, pp 425).
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.295 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15885.000290/2010-31

MÉRITO.
Da fundamentação legal.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de realizar deduções da base de cálculo do imposto de renda. A
legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado, comprove que as deduções
pleiteadas na declaração preencham todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício. Neste sentido o art. 8 da Lei no 9.250/95 e o §3°, art. 11, do
Decreto-Lei no 5.844/43:
(Lei 9.250/95) “Art.8. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
c) à quantia de R$ 1.584,60, por dependente;
---((Do Decreto no 3.000/99, destaca-se:
“Seção III - Dependentes
Art.77.(...) §1o Poderão ser considerados como dependentes (...):
I-o cônjuge;
II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III-a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV-o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V-o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI-os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII-o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.”
(...)
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o). ))) ---
(...)
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.295 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15885.000290/2010-31

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
O art. 797 do Decreto no 3.000/99, que trata da manutenção e guarda dos documentos
vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
“Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).”
Da análise das provas apresentadas (Despesas Médicas).
Os documentos de fls. 24 e 25 (R$1.220,00 – Vagner Caetano Andreo) não podem ser
aceitos para fins de dedução a título de despesa médica, pois não atendem a todos os
requisitos do inc. III, §2o do art.8o da Lei no 9.250/95 (ausência de endereço). A
alternativa legal ao recibo incompleto é a comprovação do pagamento através de cheque
nominativo.
Os documentos de fl.26 (R$310,00 – Imunológica) informa despesa que não pode ser
deduzida a título de despesa médica (“imunização gripe”) por falta de previsão legal.
Tal entendimento é homologado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(anteriormente denominado Conselho de Contribuintes), consoante acórdão abaixo
ementado:
“DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÕES - As despesas com medicamentos ou vacinas
não encontram permissivo legal que autorize a sua dedução dos rendimentos
tributáveis. 1o Conselho de Contribuintes / 6a. Câmara / ACÓRDÃO 106-12.967 em
16/10/2002. Publicado no DOU em: 06.10.2003.”.
Mantém-se a glosa das despesas citadas acima.
Da análise das provas apresentadas (Pensão alimentícia).
A previsão da alínea “f” do inciso II do art.8o da Lei no 9.250/95 informa que o
pagamento da pensão alimentícia deve ocorrer em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente. Neste sentido:
“DEDUÇÃO DE PENSÃO JUDICIAL - A pensão alimentícia, além da comprovação
do seu efetivo pagamento, deve estar definida em sentença ou acordo homologado
judicialmente, para que seja considerada como dedução na declaração. Recurso
negado. 1o CC/4a.Câmara/Acórdão 104-22.131 em 07.12.2006”.
Observa-se que há julgados no sentido da necessidade de comprovação do efetivo
pagamento. Segue julgado do então Conselho de Contribuintes, atualmente denominado
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
“DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – Glosa - Admite- se a dedução de pensão
alimentícia na declaração de ajuste anual quando o contribuinte comprova
documentalmente o pagamento efetivo de pensão alimentícia a que estava sujeito por
força de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. 1o CC/2a. Câmara
/Acórdão 102-47.230 em 11.11.2005.” (grifei)
(Com relação aos filhos Lycio e João)
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.295 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15885.000290/2010-31

A documentação juntada aos autos (fls. 56 e seguintes), datada de 1995, informa a
obrigação do contribuinte ao pagamento de pensão alimentícia em benefício de Lycio
Fernando de Paula Teixeira (nascido em 09/02/1977) e João Francisco do Nascimento
Teixeira (nascido em 20/03/1979).
A fiscalização entendeu que, uma vez ambos possuíam mais de 24 anos no ano-
calendário em questão não caberia mais falar em pensão para os mesmos.
Assim:
Considerando-se que a documentação trazida aos autos possui mais de vinte anos
(datada de 1995); o fato dos alimentandos estarem com aproximadamente 30 anos neste
ano-calendário; e a inexistência de novo documento judicial que renovasse a obrigação
com fundamento, não mais no art.1.566, mas nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil
de 2002.
Considerando-se que o documento de fl.56 prevê o pagamento da pensão mediante
desconto a ser feito pelo Banco do Brasil em folha de pagamento, com subseqüente
depósito do valor em conta “em nome da varoa” (item 3.2) e o fato do comprovante de
fl.51 (PREVI) não informar a efetivação deste desconto.
Considerando-se que nenhum documento foi trazido aos autos de modo a demonstrar o
efetivo pagamento da pensão alimentícia mediante depósito em conta “em nome da
varoa”; cumprindo-se assim os estritos termos do documento de fls.56 e seguintes; tudo
conforme exige a previsão da lei (art.8o,II, “f”, da Lei no9.250/95) (“cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado”).
Não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização que não
aceitou a documentação juntada como hábil a justificar a dedução pleiteada.
(com relação a filha Ana)
A fiscalização glosou o pagamento da pensão alimentícia da filha Ana Claudia de Jesus
Teixeira nos seguintes termos: “Filha nascida em 1981, portanto com mais de 24 anos
em 2007. Conforme Ofício 2553/1999 da 5a Vara de Família de Brasília, a pensão é
devida somente até a maioridade da beneficiária.
Da leitura dos documentos de fls.22, 23, 52 e 55, verifica-se que, além da fiscalização, o
próprio contribuinte e a PREVI também identificaram que, nos termos do ofício
2.553/99, as pensões não deveriam ter sido mais pagas desde julho de 2002.
Pelo exposto, uma vez que o contribuinte não estava obrigado por decisão ou acordo
homologado ao pagamento de pensão para a filha Ana Claudia de Jesus Teixeira no
ano-calendário destes autos, não há como decidir em sentido diverso daquele já
expresso pela fiscalização que glosou a dedução pleiteada.
Do ônus da prova.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei pode
determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O artigo 11, §3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação da comprovação e justificação das deduções, e não o fazendo,
implica no não cabimento das deduções.
Da análise das provas apresentadas (Dependentes).
Os documentos de fls.20 e 21 (anotação em CTPS da condição de companheira feita em
30/05/96) demonstra que a Sra. Irene Teresinha Matos atende a condição do inciso II,
do art.77 do Decreto no3.000/99. Restabelece-se a dedução de R$1.584,60.
Da apreciação da prova e outros aspectos.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.295 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15885.000290/2010-31

É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à análise das provas,
formar livremente a sua convicção, a teor dos artigos. 131 e 332 do Código de Processo
Civil e do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Cabe observar que impugnação redigida em termos genéricos, sem o desenvolvimento
do tema ou desacompanhada de indícios de prova, não cria questão a ser tratada em sede
de julgamento administrativo.
Cabe observar que a documentação do presente processo foi disponibilizada em formato
digitalizado para o relator destes autos e que todas as referências “às folhas” são feitas
conforme a numeração digital.

CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação,
mantendo parcialmente o crédito tributário pelas razões de fato e de direito
analisadas, como a seguir se demonstra:
(...)”

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/09/2013, Recurso Voluntário, fl. 87, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas com o profissional Vagner Caetano Andreo;
b) as pensões em benefício dos filhos Lycio Fernando de Paula Teixeira e João
Francisco do Nascimento Teixeira, maiores de 24 anos, continuavam sendo
devidas e pagas à época dos fatos.
c) quanto à pensão paga à filha maior de idade Ana Claudia de Jesus Teixeira,
caberia à fonte pagadora PREVI ter suspendido os respectivos descontos, o
que não foi feito, então os valores foram efetivamente pagos, logo podem ser
deduzidos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
O recurso cinge-se às glosas das deduções de despesas médicas com o dentista
Vagner Caetano Andreo, no total de R$ 1.220,00, bem como das deduções de pagamentos de
pensão alimentícia aos filhos maiores de 24 anos, Lycio Fernando de Paula Teixeira (R$
11.311,88, João Francisco do Nascimento Teixeira (R$ 11.311,89) e Ana Claudia de Jesus
Teixeira (R$ 4.339,87), no valor total de R$ 26.963,64.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.295 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15885.000290/2010-31

Despesas médicas
Quanto à dedução dos pagamentos feitos ao profissional Vagner Caetano Andreo,
a justificativa apontada pela Turma julgadora da instância de piso para a manutenção da glosa
imposta pelo Fisco foi a falta do endereço do dentista nos recibos trazidos.
É cediço que, conforme jurisprudência desta Turma julgadora, a falta do endereço
do profissional emitente, por si só, não é suficiente para invalidar o recibo.
Além disso, em sede de recurso voluntário o interessado junta aos autos
declaração do emitente dos documentos (fl. 95), suprindo a pendência.
Entendo então que deve ser restabelecida a dedução das despesas com o
profissional Vagner Caetano Andreo, no valor total de R$ 1.220,00.

Pensão alimentícia paga aos filhos Lycio Fernando de Paula Teixeira (R$
11.311,88) e João Francisco do Nascimento Teixeira (R$ 11.311,89)

Dispõe o art. o art.78 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):

Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II). (grifei)
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).

Conforme já relatado, a autoridade lançadora glosou a dedução feita pelo
contribuinte em sua DIRPF dos pagamentos a título de pensão judiciária que tiveram como
beneficiários seus filhos já maiores de 24 anos no período fiscalizado. Em resposta à impugnação
do interessado, a DRJ em seu acórdão manteve a glosa, argumentando que os referidos
pagamentos se desvinculam dos preceitos do direito de família, em razão da condição dos
beneficiários. Correta a decisão da turma julgadora da instância de piso, pelos seus próprios
fundamentos. Acrescenta-se que, ainda que se queira justificar a necessidade dos filhos maiores,
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.295 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15885.000290/2010-31

atingida a maioridade dos alimentandos, poderia o alimentante ter requerido o cancelamento da
pensão. Se não o fez, os pagamentos se seguiram por mera liberalidade do recorrente, ainda que
por meio de desconto em sua aposentadoria. Assim sendo, os pagamentos de pensão alimentícia
em questão não cumprem as condições impostas pelo art. 78 do RIR/99 acima transcrito para que
possam ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda na DIRPF, quais sejam, pagos em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Oportuno, para maior clareza, cotejar a situação em comento com as condições
para dedução de despesas médicas com filhos dependentes:
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):
Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o). (grifo nosso)
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
(...)
Despesas médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.295 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15885.000290/2010-31

serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (grifei)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o). (grifei)

Extrai-se dos dispositivos acima que a dedução da base de cálculo do imposto de
renda do pagamento de pensão alimentícia a filhos maiores de 24 anos, ainda que contemplado
em acordo homologado judicialmente, não encontra respaldo na legislação tributária que rege a
matéria.
Entendo então que devem ser mantidas as glosas impostas pelo Fisco sobre as
deduções a título de pensão alimentícia aos filhos maiores de 24 anos, Lycio Fernando de Paula
Teixeira e João Francisco do Nascimento Teixeira, no valor total de R$ 22.623,77.

Pensão alimentícia paga à filha Ana Claudia de Jesus Teixeira (R$ 4.339,87)
Quanto aos pagamentos em comento, a alegação do interessado de que caberia à
fonte pagadora PREVI ter suspendido os descontos não afasta a exigência legal de sentença
judicial ou acordo homologado judicialmente.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.295 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15885.000290/2010-31

Conforme Ofício 2553/1999 da 5a Vara de Família de Brasília, fl. 22, a pensão é
devida somente até a maioridade da beneficiária, logo não seria possível a dedução pleiteada,
ainda que os valores tenham sido efetivamente descontados e pagos.
Entendo então que devem ser mantidas as glosas impostas pelo Fisco sobre as
deduções a título de pensão alimentícia pagas à filha maior de idade Ana Claudia de Jesus
Teixeira, no valor total de R$ 4.339,87.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução das despesas médicas
com o profissional Vagner Caetano Andreo, no valor total de R$ 1.220,00.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 114
DF CARF MF
Original